Tribunal: TJDFT
Processo: 0716787-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0716787-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: JAIR TEIXEIRA DE CAMPOS, ALCIONE MARIA CAMPOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos no 0716465-68.2023.8.07.0001, que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, para que a agravante, restabeleça o plano de saúde contratado, no prazo de cinco dias, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 2.000,00, limitando-a a R$ 100.000,00. Em suas razões, alega, em síntese que, o prazo para cumprimento da antecipação de tutela é exíguo ante os procedimentos burocráticos necessários, bem como a desproporcionalidade da multa aplicada e da necessidade de limitação das astreintes fixadas em R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00. Aduz que “a decisão em comento, praticamente condenou a ora agravante ao pagamento da multa aplicada pelo magistrado singular, especialmente em razão da ausência de fixação de prazo razoável para atendimento do referido comando judicial, sem ao menos, possibilitar o devido contraditório à recorrente.” Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta. Subsidiariamente, requer a redução da multa arbitrada, bem como seja fixada limitação razoável à sua contabilização e determinado prazo para cumprimento. Preparo recolhido É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. No caso dos autos, o agravado é maior de 60 anos, beneficiário do plano de saúde administrado pela agravante há mais de 13 anos e que, atualmente, é portador de neoplasia de próstata estágio IV, com metástases em ossos, adrenal e linfonodos axilares e troperitoniais, tendo sido seu plano de saúde cancelado unilateralmente, sem qualquer motivo ou aviso prévio. Assim, a decisão do Juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada na probabilidade do direito da parte agravada, haja vista a impossibilidade de cancelamento do plano de saúde, no curso de tratamento médico, sem qualquer justificação e ausente notificação. Quanto às astreintes fixadas, estas cumprem a função de dar efetividade às decisões judiciais e compelir a parte a cumprir a decisão. A multa fixada não é desproporcional ou excessiva, tampouco o prazo fixado é exíguo para que a agravante cumpra a decisão. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de maio de 2023